Tribunal: TJMT
Processo: 1026093-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026093-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRo MARCIANO XAVIER DAS NEVES
DRa SUELI GRAMINHO FRIGERI
PACIENTE: EDSON BATISTA ALVES
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCIANO XAVIER DAS NEVES e SUELI GRAMINHO FRIGERI (Advogados: OAB no 11.190-MT e 25.128-MT), em favor de EDSON BATISTA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação penal no 0045325-25.2019, prorrogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).
De acordo com a denúncia, o paciente responde a ação penal por crimes de tortura mediante sequestro, e lesão corporal praticados contra duas vítimas (mãe e filho menor), fraude processual e coação no curso do processo (Denúncia pag. 66/70-PDF).
Os impetrantes alegam que no dia 10/08/2020 o paciente retirou a tornozeleira, porém, em 03/12/2020 sobreveio decisão prorrogando a medida cautelar de monitoramento, fixando-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a colocação do referido aparelho, ao argumento de que o beneficiário teria descumprido medidas de distanciamento.
Contudo, ressalta os impetrantes equívoco na decisão atacada, destacando que:
“...o Paciente jamais intentou aproximação com a pessoa que o monitoramento eletrônico primava em manter segura. Neste sentido, os três disparos do botão do pânico, em Rondonópolis, não se deram em razão de ter o Paciente procurado a vítima, mas sim, coincidir de estarem no mesmo perímetro. (Pag. 08-PDF).
Sustenta que o paciente faz acompanhamento Psiquiátrico com médico que atende na Cidade de Rondonópolis-MT, motivo pelo qual se deslocou algumas vezes até aquela região.
Argumenta, ainda, que a autoridade coatora deferiu o pedido do paciente para residir no município de Pedra Preta/MT, porém, não foi expedida carta precatória para o acompanhamento e fiscalização do monitoramento eletrônico, o que impediu de comunicar ao juízo competente seu deslocamento com antecedência.
Diante desses argumentos, declara “...desproporcionalidade na decretação da monitoração eletrônica, uma vez que não é mais contemporânea aos fatos, além da evidente perda de objeto, pois mesmo sem a monitoração eletrônica o Paciente se manteve e continuará mantendo-se distante da Vítima.” (pag. 10-PDF), de modo que deve ser afastada tal medida, pois as circunstâncias do caso concreto não mais demonstram o efetivo periculum libertatis exigível para referida cautelar.
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja retirado apenas o monitoramento eletrônico fixado pelo juízo de origem, mantendo as demais cautelares aplicadas.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Conforme relatado, o paciente responde a ação penal por prática de crimes de tortura, lesão corporal, fraude processual e coação no curso do processo, c.c com a Lei Maria da Penha.
Após a análise do pleito da inicial, não verifico, a princípio e diante de um juízo de cognição sumária, a viabilidade de concessão da medida de urgência, de modo que deve ser mantido o monitoramento eletrônico, ao menos nesta fase liminar, pelos seguintes fundamentos:
A decisão combatida, constante nas pags. 40/46-PDF, que prorrogou as medidas protetivas de urgência (entre elas a tornozeleira eletrônica) se deu com base na presença do periculum libertatis, elementos e fundamentos, por ora, hábeis a justificar a decisão de primeiro grau, tais como, o fato do paciente, por diversas vezes, ter se deslocado para a cidade de Rondonópolis, e que teriam ocorrido 23 (vinte e três) notificações por violações (aproximação da vítima). As situações verificadas de descumprimento de medidas cautelares, em face do crime praticado, a perseguição em tese contra vítima, que a levou a acionar o botão do pânico, por estar em um raio que pudesse alcançá-la não se pode ter como em obra de ficção -"mera coincidência" - espelha a realidade e temor psicológico à quem está sob proteção, por ter experimentado tortura, sevicia e maus tratos.
Destacou ainda o juízo originário que a vítima CINTYA MACHADO VIEIRA entrou em contado com a promotoria especializada informando que o acusado “...não sai de Rondonópolis; que constantemente está na cidade em que ela reside; que até onde tem conhecimento ele estaria proibido de se ausentar de Pedra Preta sem prévia comunicação do juízo, que por diversas vezes quando ela precisou sair de casa, seu botão do pânico a alertou da proximidade do acusado e que inclusive acionou a Polícia Militar e registrou Boletim de Ocorrência...” (pag. 41-PDF).
O magistrado, também considerou as informações da Secretaria de Segurança Pública, de que “...o monitorado se deslocou em diversas oportunidades até a cidade de Rondonópolis, intercalando sua estadia entre a Comarca de Pedra Preta e propriedades rurais da redondeza”; que tais deslocamentos se deram nos seguintes dias: 02/03/2020 até 01/04/2020, 05/04/2020 até 11/04/2020, 13/04/2020 até 19/04/2020, 22/04/2020 até 30/04/2020, 04/05/2020 até 11/05/2020, 26/05/2020 até 02/06/2020, 11/06/2020 – apenas de passagem, 15/06/2020 até 15/07/2020 e 17/07/2020 até 09/08/2020... havendo fortes indícios de envelopamento, ou seja, é provável que a perda do sinal tenha sido provocada deliberadamente pelo monitorado, sendo que com violação de USIP a tornozeleira deixa de realizar o monitoramento”.” (decisão pag. 42-PDF).
Não bastasse, pontuou ainda, na decisão atacada, tratar-se de réu com considerável histórico em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a saber:
1- Uma condenação na Comarca de Alto Araguaia a pena de 03 anos e 03 meses de reclusão pela prática de crimes dos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal c.c Lei no 11.340/2006 e art. 15 da Lei no 10.826/2003, (Autos Código 52628 - sistema apolo).
2- Que figura como réu em ação penal, código 523900 (sistema apolo), em trâmite nesta Capital por crime de crime de lesão corporal e ameaça.
3- Foi preso em flagrante no dia 10/05/2019, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal contra a vítima Viviane Aparecida Costa de Jesus (Autos Código 576849 - sistema apolo).
Por certo, o exame aprofundado dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configura medida desaconselhada, devendo o caso vertente ser submetido ao crivo desta Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico, até porque a medida de urgência não se mostra necessária, porquanto, o paciente encontra-se respondendo ao processo em liberdade, não havendo, igualmente, qualquer evidência concreta que o monitoramento eletrônico esteja a obstar o exercício das atividades diárias do beneficiário, ainda que abrandadas, ao mesmo tempo em que resguarda a garantia da ordem pública.
Em tempo, as medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em disposição com o artigo 282, §4o do CPP e a Lei 11.340/06, visam substituir o encarceramento do réu, quando este se mostra desnecessário, não consistindo, em medidas que possam obedecer, os interesses do acusado que se encontra submetido a elas, e o uso da tornozeleira eletrônica serve ainda para assegurar o cumprimento das demais medidas, ainda mais em caso como destes autos, em que o acusado é reincidente na pratica de crimes dessa natureza.
Assim, não havendo qualquer motivo concreto para retirada, “in limine” da medida imposta pelo juízo de origem, é de se manter o monitoramento eletrônico, com vistas à necessidade de preservação da ordem pública.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;”
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator